Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. VENDA A NON DOMINO. RETOMADA DOS TERRENOS. REJEIÇÃO. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO TERRENO. NÃO COMPROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de cessão de direitos de imóvel a non domino.

2. Se as partes relatam a devolução de lotes e consequente ressarcimento parcial de dinheiro referente a tais terrenos, resta claro que a intenção dos próprios envolvidos é o retorno ao status quo ante.

3. Efetuada a cessão de direitos de terrenos que, posteriormente, foram retomados pela verdadeira proprietária, deve o vendedor proceder à devolução daquilo que recebeu sob pena de enriquecimento ilícito.

4. No tocante ao pedido de condenação do autor ao pagamento de aluguel do lote ocupado, não obstante não ter sido formulado na via adequada, também não foram carreadas provas cabais de que houve utilização dos mencionados terrenos ou, efetivamente, quando foram retomados pela imobiliária responsável pela regularização do parcelamento, o que afasta o seu deferimento.

5. Conhecido. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.